Tribunal: TJDFT
Processo: 0732113-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732113-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CABIRIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e fixou o valor do débito exequendo. Para tanto, afirma que o credor, não ofereceu o “demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação”, nos termos do artigo 798, inciso I, alínea “b”, 3o, do CPC, juntando simples cálculo aritmético. Defende que cabe ao exequente apresentar memória de cálculo, especificando o valor executado e a evolução do débito até o ajuizamento da demanda executiva, sob pena de indeferimento da inicial. Sustenta que a planilha apresentada reflete conta simples, sem indicação precisa de todas as variáveis que permitiram o atingimento do excessivo valor do saldo devedor. Argumenta que o desatendimento do requisito da liquidez, afasta a força executiva do título judicial apresentado, e inviabiliza o processamento do cumprimento de sentença, sem a prévia liquidação da sentença. Declara que o prosseguimento do cumprimento de sentença acarreta prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência da iminente cobrança e restrição de bens em desacordo com a legislação. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, seja reconhecida a ausência de liquidez e exigibilidade do título e, por consequência, seja acolhida a impugnação apresentada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si –isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao receio de dano irreparável, é fácil supor os prejuízos que adviriam aos agravantes, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, todavia, e à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Com relação aos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, o art. 524, § 1o, do CPC, estabelece que o requerimento para pagamento formulado pelo exequente será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Entretanto, ao menos por ora, o agravante não trouxe elementos capazes de modificar o que restou asseverado pelo Juízo a quo, no sentido de que, não logrou êxito em demonstrar quais critérios não restaram comprovados pelo exequente, pois é exatamente a partir do valor do débito discriminado na planilha de cálculos apresentada que o executado pode investir contra eventual excesso de execução, segundo os artigos 525, § 1o, inciso V, e 535, inciso IV, ambos do CPC. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator